Tribunal: TJPA
Processo: 0003612-74.2013.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10303 - Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003612-74.2013.8.14.0017

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA

APELADO: DOMINGOS BONFIM GOMES DA SILVA, ERONILTON GOMES DE MACEDO, WEDES BASILIO SOBRINHO, DIOMAR CARVALHO DE SOUSA, CARLOS COELHO DE FREITAS, DIRCEU CONCEICAO ROCHA DOS SANTOS, JOSE FERREIRA LIMA NETO, DARIO BRITO LOPES, LINDONGILSON VIEIRA DE CARVALHO, PEDRO CABRAL MACHADO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (VIGILANTES). RELAÇÃO JURÍDICA OBRIGACIONAL. CONFIGURADA. DIFERENÇA DE HORAS EXTRAS. CARACTERIZADA. PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS SOBRE O VENCIMENTO BASE. INADMISSIBILIDADE.
IN CASU
RESTOU CARACTERIZADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA OBRIGACIONAL, BEM COMO O DIREITO A DIFERENÇA DE HORAS EXTRAS A SEREM PAGAS POR RECEBIMENTO DE HORAS EXCEPCIONAIS TRABALHADAS EM VALOR MENOR QUE O VALOR PAGO NA REMUNERAÇÃO DA JORNADA ORDINÁRIA DE TRABALHO, O QUE AFRONTA A INTENÇÃO E A FINALIDADE LEGAL DE REMUNERAÇÃO DIFERENCIADA DAS HORAS TRABALHADAS ALÉM DA JORNADA ORDINÁRIO DE TRABALHO. APELAÇÃO CONHECIDA, MAS IMPROVIDA Á UNANIMIDADE.”

VISTOS. ETC.

ACORDAM OS EXCELENTÍSSIMOS DESEMBARGADORES COMPONENTES DA 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ: JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO (PRESIDENTE), LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (RELATORA) E LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Á UNANIMIDADE, CONHECER DA APELAÇAO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO NOS TERMOS DO VOTO DA DIGNA RELATORA.

SESSÃO DE JULGAMENTO DE PLENÁRIO VIRTUAL REALIZADA NO PERÍODO DE 04.03.2024 ATÉ 11.03.2024.

BELÉM/PA, ASSINATURA NA DATA E HORA CONSTANTES DO REGISTRO NO SISTEMA.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA
contra a sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada em seu desfavor por

DOMINGOS BONFIN GOMES DA SILVA E OUTROS
,
que julgou procedente o pedido da inicial, nos seguintes termos:
”
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com resolução do mérito nos termos do art. 487,
1
do CPC, para condenar o MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, a pagar as quantias
descritas no

valor de RS 58.958,40 (cinquenta e oito mil, novecentos e cinquenta e oito mil e quarenta centavos}, em favor de CARLOS COELHO DE FREITAS, DARIO BRITO LOPES, a pagar as quantias descritas no valor de R$ 58.958,40 (cinquenta e oito mil, novecentos e cinquenta e oito mil e quarenta centavos), em favor de DIOMÁR CARVALHO DE SOUSA, a pagar as quantias descritas no valor de RS 58.958,40 (cinquenta e oito mil, novecentos e cinquenta e oito mil e quarenta centavos)» em favor de DIRCEU CONCEIÇÃO ROCHA DOS SANTOS, a. pagar as quantias descritas no valor de RS .58.958,40 (cinquenta e oito mil, novecentos e cinquenta e oito mil e quarenta centavos;). em favor de DOMINGOS BONFIM GOMES DA SILVA, a pagar as quantias descritas no valor de RS 58.958,40 (cinquenta e oito mil, novecentos e cinquenta e oito mil e quarenta centavos), em favor de ERONILTON GOMES DE MACEDO, a pagar as quantias descritas; no valor de RS 58,958,40 (cinquenta e oito mil novecentos e cinquenta e oito mil e quarenta centavos), em favor de JOSÉ FERREIRA LIMA NETO, a pagar as quantias descritas no valor de RS 58.958,40 (cinquenta e oito mil, novecentos e cinquenta e oito mil e quarenta centavos), em favor de LINDONGTLSON VIEIRA DE CARVALHO a pagar ai quantias descritas no valor de RS 58.958,40 (cinquenta e oito mil, novecentos e cinquenta e oito mil e quarenta centavos), em favor de PEDRO CABRAL MACHADO ei pagar as quantias descritas no valor de RS 58.958,40 (cinquenta e oito mil, novecentos e cinquenta e oito mil e quarenta centavos), em favor de WEDES BASILIO SOBRINHO, conforme as quantias discriminadas acima, com correção monetária desde o inadimplemento e juros de mora de acordo com ADI 4425 e 4357 e REsp 1492221/1495144/ 1495346 a contar da propositura

da citação.”

O apelante alega que a sentença merece reforma, sob os seguintes fundamentos:

Alega que não há prova documental ou testemunhal que houve trabalho extraordinário dos apelados além daqueles devidamente pagos e que caberia aos apelados comprovar o fato constitutivo do seu direito, o que não restou demonstrado, pois os apelados informaram que não tinham interesse de provas na audiência realizada no dia 25.10.2015, na forma do art. 355, inciso I, do CPC, e teria operado a preclusão da matéria, na forma do art. 507 do

CPC, transcrevendo jurisprudência que afirma ser aplicável a espécie.

Defende ainda que é irracional o cálculo apresentado sob o fundamenta que trabalhavam 12 x 24 horas diárias de segunda a sexta feira, e 24 horas nos sábados e domingos, totalizando 338 horas mensais, pois afirma que os 163 agentes de vigilância do Município teriam que trabalhar 5.080 horas mensais, com a multiplicação de 163 por 338 horas, o que ensejaria a existência de 75 postos de trabalho, quando o Município teria apenas 50 postos, que somam 36.000 horas, invocando em seu favor a previsão de carga horária de 40 e 30 horas semanais de trabalho, e que as horas extraordinárias de trabalho teriam sido pagas, na forma dos documentos apresentados junto a contestação.

Argui a diferença entre remuneração e vencimento, na forma disposta no art. 53, §1.º, pois sustenta que as vantagens transitórias podem ser retiradas, caso o servidor deixe de preencher os requisitos necessários para o recebimento, como o adicional noturno mencionado como exemplo, e defende que essas gratificações e adicionais transitórios não incorporam a remuneração para fins de cálculo dos valores pleiteados, e o pedido da inicial deve ser julgado improcedente.

Requer assim seja conhecida e provida a apelação para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido da inicial.

As contrarrazões foram apresentadas no ID- 5455340 - Pág. 01/07.

O Ministério Público deixou de apresentar manifestação pela ausência de interesse que justificasse intervenção.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

Preliminarmente em relação a suposta existência de prevenção da Desembargadora Ezilda Pastana Mutran para apreciar todos os processos relativos a mesma matéria, por existência de conexão entre as ações e risco de decisões conflitantes, sob o fundamento que a referida Relatora já julgou o processo n.º 0003233-36.2013.8.14.0017, entendo que não pode ser acolhida, face a aplicação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça proferido na Súmula n.º 235,
in verbis: “
A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.”

Assim, rejeito a preliminar.

No mérito, entendo que a sentença recorrida não merece reparos em relação a condenação imposta. Vejamos:

A controvérsia entre as partes decorre da cobrança de diferença de valores entre as horas extras pagas e as trabalhadas mensalmente, além da base de cálculo da incidência, posto que o apelante alega que deveria incidir somente sobre o vencimento base e o MM. Juízo a quo determinou que incidência também sobre as parcelas de anuênio e adicional de insalubridade na forma alegada na inicial ensejando a diferença para cada autor na importância de R$
58.958,40 (cinquenta e oito mil, novecentos e cinquenta e oito mil e quarenta centavos), que foi objeto da condenação fixada.

Ocorre que, inobstante os fundamentos apresentados no arrazoado, verifico que as provas existentes nos autos não deixam dúvida sobre a existência de horas extras trabalhadas e não há impugnação da assertiva de aplicação de 30 horas semanais de trabalho aplicável ao regime dos vigilantes, com base no art. 22 da Lei Complementar n.º 003/1993, e que faziam 30 horas extras semanais, perfazendo um total de 120 horas extras mensais, ou seja: o dobro das horas extras pagas nos contracheques (60 horas extras), assim como sobre os parâmetros utilizados para cálculo do valor da hora extra trabalhada.

Neste sentido, verifico que os autores pleitearam na inicial que fossem apresentados os livros de ponto dos vigilantes do período objeto da cobrança das horas extras de junho de 2008 até o ajuizamento da ação em julho de 2013, conforme se verifica do ID-
5455292 - Pág. 8, mas verifico que o Município apelante se omitiu em apresentar os referidos documentos.

Ademais, as poucas listas de frequências que foram carreadas aos autos, que não correspondem ao período objeto da cobrança, mas conjuntamente com os demais elementos existentes, inclusive ausência de impugnação, constituem indícios suficientes que os vigilantes Municipais cumpriam 12 horas diárias de trabalho e 60 horas semanais, conforme se verifica do ID-
5455298 - Pág. 27 até ID-5455298 - Pág. 38;
ID-
5455298 - Pág. 57 até ID-5455298 - Pág. 61;
ID-
5455328 - Pág. 55 até
ID-
5455329 - Pág. 7
, além do ID-
5455320 - Pág. 10 até ID-5455320 - Pág. 11.

Assim, tenho que os elementos probatórios existentes nos autos são suficientes para demonstrar o fato constitutivo do direito pleiteado consubstanciado na existência de trabalho extraordinário no total de 3
0 horas extras semanais, perfazendo um total de 120 horas extras mensais.

Outrossim, deve ser mantida a sentença em relação a incidência das horas extras sobre o anuênio e o adicional de insalubridade, pois tais parcelas são pagas por força da própria situação individual e de trabalho do servidor e não podem ser afastadas quando há desempenho da função em cumprimento a jornada excepcional, como as horas extras trabalhadas, por se tratar de situações inerentes e indissociáveis da situação pessoal do servidor e da própria força de trabalho exercida, por conseguinte, suprimir tais valores da base de cálculo ocasionaria redução da remuneração da força de trabalho, em sentido contrário a intenção e

finalidade pretendida pela norma de remuneração diferenciada da jornada de trabalho excepcional.

Por final, verifico também a existência de precedentes da 1.ª Turma do

Tribunal de Justiça do Estado do Pará seguindo o mesmo entendimento de incidência das horas extras sobre os referidos benefícios,
in verbis:

“
SERVIDOR PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS NÃO PAGAS NA TOTALIDADE. REGISTRO DE PONTO. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. O artigo 39, § 3º, da Constituição da República estende aos servidores públicos os benefícios trabalhistas previstos no artigo 7º, incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXII e XXX do mesmo diploma legal.

2. Nesse compasso, o adicional noturno e horas extras são estendidos genericamente aos servidores públicos por força do artigo 39, § 3º, da Constituição da República, desde que comprovado o labor em período noturno e horas extras laboradas.

3. Destaco que os servidores públicos em questão fazem jus à garantia constitucional atinente ao adicional noturno e horas extras, conforme a Lei Complementar Municipal nº 003 de 22 de setembro de 1993.

4.O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o pagamento dos adicionais dos servidores públicos deve ter, como base de cálculo, o total de sua remuneração, e não seu vencimento base, conforme se depreende do enunciado da Súmula Vinculante nº 16.

5.Se observa, por intermédio dos registros manuais de ponto dos requerentes que a jornada relatada na inicial se confirma, contudo, quanto ao adicional noturno esse foi pago com base no vencimento base e não sobre a remuneração, o que demonstra a diferença a ser adimplida pela fazenda municipal.

6. Em relação as horas extras se observa, da mesma forma, que o município não conseguiu refutar as horas extras laboradas, ao passo que essas devem incidir também considerando a remuneração total, nos termos da fundamentação lançada acima.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003327-81.2013.8.14.0017 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/05/2023)

“
SERVIDOR PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS NÃO PAGAS NA TOTALIDADE. REGISTRO DE PONTO. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O art.
O artigo
39
,
§ 3º
, da
Constituição da República
estende aos servidores públicos os benefícios trabalhistas previstos no artigo
7º
, incisos
IV
,
VII
,
VIII
,
IX
,
XII
,
XIII
,
XV
,
XVI
,
XVII
,
XVIII
,
XIX
,
XXII
e
XXX
do mesmo diploma legal.

2.
Nesse compasso, o
adicional noturno e horas extras são estendidos genericamente aos servidores públicos por força do artigo 39
,
§ 3º
, da
Constituição da República
, desde que comprovado o labor em período
noturno e horas extras laboradas
.

3.
Destaco que os servidores públicos em questão fazem jus à garantia constitucional atinente ao adicional noturno e horas extras, conforme a Lei Complementar Municipal nº 003 de 22 de setembro de 1993.

4.
O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o pagamento dos adicionais dos servidores públicos deve ter, como base de cálculo, o total de sua remuneração, e não seu vencimento base, conforme se depreende do enunciado da Súmula Vinculante nº 16.

5. Se observa, por intermédio dos registros manuais de ponto dos requerentes que a jornada relatada na inicial se confirma, contudo, quanto ao adicional noturno esse foi pago com base no vencimento base e não sobre a remuneração, o que demonstra a diferença a ser adimplida pela fazenda municipal.

6. Em relação as horas extras se observa, da mesma forma, que o município não conseguiu refutar as horas extras laboradas, ao passo que essas devem incidir também considerando a remuneração total, nos termos da fundamentação lançada acima.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003233-36.2013.8.14.0017 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/04/2022 )

Daí porque, não merece reparos a sentença recorrida que apreciou corretamente todas as matérias necessárias ao deslinde da controvérsia entre as partes, e a insurgência recursal não pode prosperar, pois o apelante não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito, na forma do art. 333, inciso II, do CPC/73 (art. 373, inciso II, do CPC/15).

Ante o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 11/03/2024